Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730702-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANA CLÁUDIA SILVA CASSIMIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 3. No caso, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da parte executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos nesse sentido. 4. Em outras palavras, não se pode presumir que o desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração/salário da parte executada não afetará seu sustento digno sem que ela se manifeste nos autos ou que o exequente comprove cabalmente que a referida limitação não irá comprometer a subsistência digna da parte devedora. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O banco recorrente alega afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, independentemente do montante recebido pelo devedor. Aduz que a recorrida possui condições financeiras para arcar com o pagamento do débito, mediante penhora de percentual de seus proventos, sem que isso implique em prejuízo à sua dignidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador concluiu que: “(...) no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, o fato é que não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração da devedora não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que a devedora recebe remuneração acima da média não é fundamento suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior a fim de se excepcionar a regra legal, o que não ocorreu no caso dos autos. Não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da parte executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos, tanto é que a parte exequente sequer juntou contracheque da executada ou enumerou o valor de sua remuneração. Em outras palavras, não se pode presumir que o desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração/salário da executada não afetará seu sustento digno sem que ela se manifeste nos autos ou que o exequente comprove cabalmente que a referida limitação não irá comprometer a subsistência digna da devedora.” (ID 66093582). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030